Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736885-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Fazenda a prática do ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. A discussão sobre a possibilidade de compensação tributária não é atribuível à autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Em elucidativo precedente, destacou-se que “as atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado de Economia ou da Procuradora-Geral do DF, daí por que não compete às Câmaras Cíveis deste Tribunal processar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado contra ato concernente à compensação de débitos não tributários mediante a utilização de precatórios judiciais havidos em face do Distrito Federal.” (Acórdão 1337628, 07515797620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021). Ante o exposto, e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça o impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo Secretário de Estado. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora